Tribunal: CARF
Processo: 13603.721981/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721981/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/04/1991
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA
CARF No152.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de
sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Belo Horizonte, no 02-42.866, da 1a Turma de Julgamento, em sessão de 25
de fevereiro de 2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721981/2010-65
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721981/2010-65

Trata-se de compensação de direito creditório reconhecido judicialmente nos autos da
ação ordinária no 94.00052430, no bojo da qual discutiu-se a inconstitucionalidade das
sucessivas majorações de alíquota do Finsocial acima de de 0,5% e, via de
consequência, o direito à compensação desse crédito, acrescido de juros e correção
monetária, com parcelas devidas de PIS ou Cofins.
Em 02/12/1998 foi prolatada a sentença julgando procedente o pedido, para declarar o
direito das autoras de proceder à compensação dos valores pagos a título de Finsocial,
em alíquota superior a 0,5%, corrigidos monetariamente (incluídos os expurgos
inflacionários), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em
julgado da sentença, com parcelas devidas de COFINS e PIS.
As autoras apelaram, arguindo ser devida a aplicação da taxa SELIC, a partir de
Janeiro/96.
O TRF da 1a Região reformou parcialmente a decisão monocrática, dando provimento à
apelação e, em parte, à remessa oficial, para garantir o direito à compensação dos
valores recolhidos indevidamente ao Finsocial apenas com parcelas devidas ao próprio
Finsocial ou Cofins, sem incidência de juros moratórios, e com correção monetária
desde o recolhimento indevido (incluídos os expurgos inflacionários havidos no período
dos recolhimentos compensados), incidindo a taxa Selic a partir de 01/01/1996 quando,
então, afastam-se a correção monetária e os juros.
Opostos Embargos de Declaração pelas Autoras, os quais foram rejeitados pelo TRF
(fls.84/86).
Interposto Recurso Especial cuja desistência as Autoras posteriormente requereram,
seguindo-se a competente homologação, transitada em julgado em 25/08/2004
(fls.88/89).
O crédito reconhecido judicialmente foi habilitado nos autos do processo administrativo
no 13603.000647/200515.
Posteriormente o contribuinte transmitiu as declarações de compensação relacionadas
nas fls. 03/05 do presente processo, por meio das quais pleiteou o direito creditório no
valor de R$ 237.470,75 (duzento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e
setenta e cinco centavos (atualizado até 10/02/2005).
Mediante DESPACHO DECISÓRIO DRF/CON No 084, de 26 de março de 2010 (fls.
02/12), a autoridade administrativa jurisdicionante deferiu parcialmente o direito
creditório pleiteado, pelo valor de R$ 48.842,29 (quarenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), atualizado até 10/02/2005, bem como
homologou parcialmente as compensações realizadas, a um, por ter apurado direito
creditório inferior ao pleiteado pelo contribuinte; a dois, por considerar que o mesmo
extrapolara os termos da decisão transitada em julgado a qual, segundo seu
entendimento, autoriza somente a compensação dos créditos de Finsocial com débitos
da própria contribuição ou da Cofins.
Cientificada da decisão em 09/04/2010 (fl. 18), a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls.33/40) em 06/05/2010, alegando, em síntese, que:
• A decisão judicial, transitada em julgado em 25/08/2004, impôs-lhe regra de
compensação mais restritiva do que a prevista na legislação.
• O indeferimento parcial da compensação pela autoridade administrativa contraria
legislação federal consubstanciada no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pela Lei 10.637/2002.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721981/2010-65

• A decisão passada em julgado, que serviu de fundamento à homologação parcial da
compensação requerida, não guarda correspondência com a legislação e jurisprudência
aplicável ao caso, devendo ser estendida sua aplicação nos termos da lei que dispõe de
maneira diversa (relativização da coisa julgada).
• Por fim, pede que seja homologada toda a compensação realizada, com a consequente
extinção do crédito tributário , nos termos do art. 156, inc. II do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/04/1991
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. COISA
JULGADA.
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente a
parte dispositiva da decisão, inclusive quanto esta determina com qual tributo pode
haver a compensação. Se a decisão judicial, transitada em julgado após a edição das
Leis nos 9.430/96 e 10.637/02, restringe a compensação de indébito tributário de
Finsocial a débitos das próprias contribuições e da Cofins, assim deve proceder a
Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
O objeto da presente demanda gravita sobre a possibilidade de o contribuinte
promover a compensação de débitos referente a tributos administrados pela RFB, com créditos
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721981/2010-65

próprios advindos de decisão, transitada em julgado, relacionada ao FINSOCIAL, que permitiu a
compensação com o próprio FINSOCIAL ou com a COFINS.
Conforme se verifica do relatório acima, a DRJ entendeu que não poderia haver a
relativização da coisa julgada, ou seja, não poderia a recorrente, ao contrário do que fez,
promover a compensação dos créditos com outros tributos que não aqueles determinados na
decisão judicial.
Pois bem. A matéria e de conhecimento deste Conselho e a muito vem sendo
debatida.
A possibilidade de se estender a compensação de um tributo a quaisquer outros
administrados pela RFB, na situação em que a decisão judicial que reconhece o direito creditório
restringe a compensação ao mesmo tributo, acabou pacificado com a publicação da Súmula
CARF no 152, de 03/09/2019, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Acórdãos Precedentes:
9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e 3301-001.446.
Destarte, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, para afastar a
restrição de compensação do FINSOCIAL com débitos de outros tributos.
Vale ressaltar que, conforme esclarecido na decisão guerreada, a recorrente não se
insurgiu quanto ao valor do direito creditório oriundo dos recolhimentos de FINSOCIAL
apurado pela DRF/Contagem, em montante inferior ao pleiteado em DCOMP.
Assim, deve o direito creditório obedecer os valores apontados no despacho
decisório, devendo ser reconhecido até referido limite.
Diante do reconhecimento apenas parcial do crédito, a unidade de origem só
poderá homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a
restrição de compensação dos créditos de FINSOCIAL com débitos de outros tributos
administrados pela Receita Federal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721981/2010-65

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital